Tribunal: TJDFT
Processo: 0715845-85.2025.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. PERÍCIA EM APARELHO CELULAR. DESTINAÇÃO MERCANTIL COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. HABITUALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas se comprovam por laudos toxicológicos, auto de apreensão, relatório policial, prova oral colhida sob contraditório e perícia em aparelho celular regularmente apreendido em cumprimento de mandado judicial.
2. A validade da prova decorrente de busca e apreensão domiciliar regularmente autorizada afasta alegações de ilicitude, sendo legítimo o aproveitamento dos elementos encontrados no local, inclusive dispositivos eletrônicos e dados neles armazenados, quando vinculados ao fato investigado.
3. Os depoimentos de policiais, quando prestados em Juízo, de forma coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possuem plena eficácia probatória, sem presunção de suspeição ou invalidade.
4. A distinção entre tráfico de drogas e uso pessoal exige análise global das circunstâncias previstas na Lei no 11.343/2006, art. 28, § 2o, considerando a forma de acondicionamento, a presença de instrumentos típicos de mercancia, a quantia em espécie e o contexto fático da apreensão.
5. A apreensão de droga fracionada, acompanhada de balança de precisão, embalagens destinadas à venda, dinheiro em espécie e conversas recentes extraídas de aparelho celular, evidenciando negociação, reposição de estoque e forma de pagamento, caracteriza de modo seguro a destinação mercantil da substância entorpecente.
6. A perícia em aparelho celular possui elevado valor probatório quando demonstra tratativas contemporâneas à apreensão relacionadas à comercialização de drogas, afastando a tese de uso exclusivo para consumo próprio ou de fatos pretéritos desvinculados da imputação.
7. A alegação de uso compartilhado do telefone ou de ausência de perícia de voz não invalida a prova digital quando o conteúdo periciado contém referências diretas ao agente, à sua atuação e às circunstâncias da apreensão, em convergência com os demais elementos probatórios.
8. A condição de usuário ou a confissão parcial não afastam a configuração do tráfico, pois o uso pessoal é compatível com a prática concomitante de mercancia, sobretudo quando demonstrada estrutura de comércio ilícito.
9. A causa de diminuição prevista na Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o, não incide quando a prova concreta revela dedicação a atividades criminosas, evidenciada por habitualidade delitiva extraída do contexto da apreensão e da prova digital produzida.
10. Recurso conhecido e não provido.